Tribunal: STF
Processo: HC 80251
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NÃO NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR DATIVO.
Ao defensor constituído, é imprescindível a intimação para
o oferecimento de alegações finais.
A apresentação ou não é critério de conveniência da defesa.
A omissão não caracteriza nulidade.
Não havendo renúncia do defensor, não há que se cogitar de
nulidade por falta de intimação do réu para constituir novo
defensor.
Ao paciente assistido por defensor constituído não é
necessário nomear defensor dativo ou público.
Habeas indeferido.